Tribunal: STF
Processo: RE 287261
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
1. A
jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que
não há direito adquirido a regime jurídico. O vínculo entre o
servidor e a Administração é de direito público, definido em lei,
sendo inviável invocar esse postulado para tornar imutável o regime
jurídico, ao contrário do que ocorre com vínculos de natureza
contratual, de direito privado, este sim protegido contra
modificações posteriores da lei.
2. Agravo regimental improvido.